Tribunal: TJMT
Processo: 1007057-40.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007057-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO TECCHIO - CPF: 152.806.750-91 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), ELEDIR PEDRO TECHIO - CPF: 381.102.020-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S):

LUIZ ALBERTO TECCHIO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO À REQUERIDA PELO DIÁRIO OFICIAL - INTIMAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei n. 11.419/2006. Inexistência de nulidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº
1004452-88.2018.8.11.0045,

em fase de Cumprimento de Sentença,
ajuizada por
LUIZ ALBERTO TECCHIO
, que
rejeitou o requerimento de nulidade das intimações realizadas nos autos desde o despacho para especificação de provas.

Em síntese, sustenta que o a
gravado requereu cumprimento da sentença, sendo determinada a intimação da agravante para o devido pagamento da condenação e como não houve manifestação da agravante, a parte agravada requereu penhora nas contas bancárias da agravante via BACENJUD, sendo tal pedido deferido.

Aduz que ao verificar os autos originários, constatou que desde o despacho para apresentar provas (em 12/07/2019), não foram publicadas quaisquer intimações para a parte agravante pelo Diário Oficial, o que gera a nulidade dos atos praticados desde a citada data.

Alega que não houve intimação da agravante desde o despacho para produção de provas, afrontando os princípios da ampla defesa e do contraditório, devendo ser declarada a nulidade de todos os atos processuais desde o despacho de 12/07/2019, uma vez que imprescindível a publicação pelo Diário Oficial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade dos atos
supervenientes à publicação objeto do presente recurso, bem como determinando desbloqueio do valor penhorado nas contas bancárias da executada/agravante.

A liminar foi indeferida (ID
85223965
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
86895450
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o autor/agravado ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº
1004452-88.2018.8.11.0045

em face da requerido/agravante, postulando pelo custeio do serviço de home care.

A liminar foi deferida (ID 94461978); a requerida agravou da decisão, sendo o agravo de instrumento desprovido (ID 94461978).

A requerida apresentou contestação (ID 94461980), o autor impugnou (ID 94461980).

Ao decidir, a magistrada Dra. Alethea Assunção Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida à prestação do tratamento médico vindicado via Home Care, com disponibilização de Enfermeiro 02 (duas) vezes por semana; II) Nutricionista 01 (uma) vez por semana; III) Psicólogo 01 (uma) vez por semana; IV) Médico 01 (uma) vez por semana; V) Técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia, pelo período que se fizer necessário mediante recomendação médica, bem como ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescidas de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, a partir desta data, nos termos da súmula 362 do STJ.

A requerida/executada foi intimada para efetuar o pagamento da dívida em 08/02/2021 e deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de ID 94461980.

Após, o autor/exequente pugnou pela penhora dos créditos financeiros em nome da executada, sendo deferido o bloqueio e a penhora do valor de R$ 9.023,00 (nove mil e vinte e três reais), depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome da executada, por meio do sistema SISBAJUD.

A executada chamou o feito à ordem aduzindo, em síntese, que não foram publicadas quaisquer intimações no Diário da Justiça Eletrônico desde o despacho para especificação de provas, razão pela qual requereu a reabertura de prazo, sendo que tal pedido foi rejeitado pela magistrada singular, ao fundamento de que as intimações foram realizadas, como regra, por meio eletrônico, observada, ainda, a Resolução TJ-MT/TP nº 03 quanto ao prazo de 10 (dez) dias para registro da ciência e início da contagem do prazo processual atinente a cada decisão proferida.

Dessa decisão, recorre a parte requerida/executada.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que a agravante alega que desde o despacho para apresentar provas em 12/07/2019, não foram publicadas quaisquer intimações pelo Diário Oficial, o que gera a nulidade dos atos supervenientes.

Com efeito, nota-se que o art. 4º, § 2º, da Lei n.º 11.419/06 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal,
verbis
:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

[...]

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.”

Além disso, o art. 5º e seus parágrafos, da citada lei, dispõe sobre a intimação das partes por meio eletrônico em portal próprio:

“
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

[...].”

Outrossim, o CPC/15, em seus artigos 270 a 272, prevê que as intimações somente serão realizadas por publicação no órgão oficial quando não realizadas por meio eletrônico,
verbis:

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246.

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.”

Desse modo, em se tratando de processo eletrônico, por expressa disposição legal, dispensa-se a publicação dos atos processuais no órgão oficial, conforme inclusive entendimento pacificado do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE SOBRE A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1510427/RJ, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA (DJE). DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DJE. PRECEDENTE. CORTE ESPECIAL DO STJ.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimação, via portal eletrônico e por Diário de Justiça Eletrônico (DJe), deve prevalecer esta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais (AgInt nos EAREsp n. 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe 22/8/2018). [...]

3. Agravo interno desprovido.

(Acórdão 1185439, 07035876020188070010, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 11/07/2019, publicado no DJE: 17/7/2019)

Logo, deve ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021